Tribunal: TJMT
Processo: 0000676-35.2008.8.11.0082
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000676-35.2008.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Água e/ou Esgoto, Saneamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDILSON ROSENDO DA SILVA - CPF: 346.392.331-91 (ADVOGADO), EVANDRO MARCUS PAIVA MACHADO - CPF: 604.149.281-72 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP (APELADO), COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (APELADO), JOANIR MARIA DA SILVA - CPF: 103.455.231-72 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO POPULAR – REDE DE ESGOTO – BAIRROS CPA I, II, III E IV – EXISTÊNCIA – TRATAMENTO – ETE LAGOA ENCANTADA – EFICÁCIA DEMONSTRADA – OBSERVÂNCIA DAS NORMAS PERTINENTES – LAUDO PERICIAL – PARECER TÉCNICO ELABORADO PELO CAOP – NÃO SUBMISSÃO AO CONTRADITÓRIO – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A CONCLUSÃO DO
EXPERT
NOMEADO PELO JUÍZO – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME.

Constatado, pela perícia realizada nos autos, que os bairros apontados na inicial são atendidos por rede de esgoto, e que este é devidamente tratado na Estação de Tratamento de Esgoto Lagoa Encantada, estando em conformidade com o previsto na legislação que regulamenta a questão, deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido, formulado na Ação Popular.

O Parecer Técnico elaborado pelo CAOP, em vista de não ter sido submetido ao contraditório, não é suficiente para afastar a conclusão esposada no laudo emitido pelo
expert
nomeado pelo Juízo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Popular, proposta por Luiz Mário do Espírito Santo, contra os Recorridos (ids. 72695048, págs. 01/09 e 72695049, págs. 01/02).

O Recorrente alega que, embora o laudo pericial, realizado nos autos, tenha indicado que a ETE do Complexo Lagoa Encantada opera com eficiência, a sentença deve ser cassada, já que o Centro de Apoio Operacional do Ministério Público – CAOP – elaborou o Parecer Técnico n. 213/2018, informando que alguns indicadores de poluição da referida ETE não estão em conformidade com a Resolução n. 375/2005, do CONAMA.

Aduz que o resultado das amostras coletadas indica que a Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO –, o Parâmetro Nitrogênio Amoniacal, o Parâmetro Fósforo e o Parâmetro Oxigênio Dissolvido – OD – estão em desconformidade com o estabelecido na Resolução n. 375/2005, do CONAMA.

Salientou, ainda, que foi constatada a presença de bactérias do grupo coliforme nas amostras, o que comprova a ineficiência do funcionamento da Estação de Tratamento de Esgoto Lagoa Encantada.

O Município de Cuiabá apresentou as contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença (id. 72695053, págs. 01/04).

A SANECAP – Companhia de Saneamento da Capital – nas contrarrazões ao Apelo, requer o seu desprovimento (ids. 72695054, págs. 01/07 e 72695055, pág. 01).

Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto – contra-arrazoou o Apelo, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, postulou o seu desprovimento (id. 72695056, págs. 01/07).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do Apelo (id. 89036979, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Popular, proposta por Luiz Mário do Espírito Santo, contra os Recorridos.

Denota-se dos autos que Luiz Mário do Espírito Santo propôs a Ação Popular, contra a SANECAP, alegando que a Requerida estava cobrando taxa de coleta e tratamento de esgoto dos moradores dos bairros CPA II, III, IV e do bairro Novo Horizonte, sem, contudo, prestar o efetivo serviço na região.

Defendeu, na inicial, que, embora haja uma obra de revitalização da “Lagoa Encantada”, o esgoto está sendo jogado na referida lagoa, sem qualquer tipo de tratamento, contribuindo para a poluição do meio ambiente.

Salientou que houve violação ao direito ambiental e consumerista, na medida que o esgoto da região não é tratado, e há a cobrança por serviço não prestado.

Ao final, postulou a concessão do pedido liminar, para suspender a cobrança da taxa, referente ao esgoto.

O pedido liminar foi indeferido (id. 72693344, págs. 01/03).

Em vista de o Autor, após ser devidamente intimado, não promover o andamento do processo, o Ministério Público Estadual requereu a sua inclusão no polo ativo, com o prosseguimento do feito (id. 72694473, págs. 01/03).

O serviço de saneamento básico do Município de Cuiabá foi objeto de concessão à CAB Ambiental, sendo determinada sua citação, para apresentar contestação (id. 72694506, págs. 01/04).

Determinada a realização da perícia, o Instituto de Perícias Científicas juntou o laudo aos autos, concluindo que a ETE Lagoa Encantada opera com eficiência e de acordo com a legislação pertinente (ids. 72695011, págs. 01/07, 72695012, págs. 01/07 e 72695013, págs. 01/04).

O Ministério Público Estadual discordou do laudo pericial, apresentando o Parecer Técnico n. 213/2018, do Centro de Apoio Operacional – CAOP –, daquela instituição (ids. 72695018, págs. 01/04 e 72695019, págs. 01/07).

A Águas Cuiabá S/A assumiu a gestão e administração dos serviços de água e esgoto da Capital, a partir de 18/04/2012.

O Magistrado singular julgou improcedente o pedido, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. (Sic).

Contra essa decisão, o Ministério Público Estadual interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, anoto que a ação popular é um remédio constitucional, posto à disposição de qualquer cidadão, com o objetivo de obter controle de atos ou de contratos administrativos ilegais e lesivos ao patrimônio público, estando prevista na Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5
o
, inciso LXXIII, e devidamente regulamentada pela Lei n. 4.717/1965.

A referida lei dispõe nos artigos 1
o
e 11, sobre a finalidade da ação popular,
in verbis
:

Art. 1º Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos.

§ 1º - Consideram-se patrimônio público para os fins referidos neste artigo, os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico.

Art. 11. A sentença que, julgando procedente a ação popular, decretar a invalidade do ato impugnado, condenará ao pagamento de perdas e danos os responsáveis pela sua prática e os beneficiários dele, ressalvada a ação regressiva contra os funcionários causadores de dano, quando incorrerem em culpa.

Neste contexto, a ação popular tem, como finalidade, a anulação de atos lesivos ao patrimônio público e, consequentemente, a condenação dos responsáveis pelo ato impugnado, ao pagamento das perdas e danos ocasionados.

A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, recepcionou a norma acima transcrita, ampliando suas hipóteses de incidência, conforme se verifica pela leitura do seu art. 5
o
, inciso LXXIII,
in verbis
:

Art. 5.º (...).

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;

Extrai-se, assim, que qualquer cidadão, em pleno gozo de seus direitos políticos, pode, por meio da ação popular, pleitear a nulidade de ato lesivo: a) a bens públicos e direitos públicos de valor econômico, artístico, estético, histórico, turístico e cultural (patrimônio público); b) ao meio ambiente e c) à moralidade administrativa.

Havendo desistência da parte Autora, pode o Ministério Público, ou qualquer outro cidadão, assumir o polo ativo da ação.

No caso em questão, o Ministério Público Estadual, em vista da inércia do Autor em promover o andamento do processo, assumiu o polo ativo da ação.

Da análise dos autos, verifico que a inicial apoiou-se, basicamente, em 02 (dois) argumentos, quais sejam: 1) cobrança da tarifa de esgoto, pela SANECAP, dos moradores dos bairros CPA II, III e IV e Novo Horizonte, sem a devida prestação do serviço; 2) ineficiência, ou deficiência do serviço de tratamento de esgoto na Estação de Tratamento de Esgoto – ETE – Lagoa Encantada.

O Laudo Pericial, emitido pelo Instituto de Perícias Científicas, informou que a referida ETE está inserida dentro de um parque público que tem pista de caminhada, quadras e escritórios administrativos de órgãos municipais. Veja-se:

Em seguida partimos para a vistoria na ETE, que está inserida dentro de um parque público onde existem vários aparelhos comunitários como: pista de caminhada, quadras e até escritórios administrativos de órgãos da Prefeitura de Cuiabá. Registramos que parque também é denominado como Lagoa Encantada.

A perícia detalhou a forma de tratamento do esgoto,
in verbis
:

A ETE conta com tratamento de esgoto dividido em etapas, iniciando-se no tratamento preliminar, constituído de gradeamento, para remoção de sólidos grosseiros e desarenador, para a remoção de sólidos sedimentáveis e calha
Parshall
, para a medição de vazão de entrada da ETE.

Após o tratamento preliminar o efluente é encaminhado para as lagoas de estabilização, que são duas lagoas primarias ou lagoas facultativas, onde há a fase inferior do lago trabalhando de forma anaeróbica, ou com ausência de oxigénio e a fase superior, aeróbia, trabalhando com a presença de oxigênio.

(...).

As lagoas facultativas da ETE trabalham em paralelo, onde a vazão total é dividida e encaminhada uma parcela para cada lagoa. As lagoas de estabilização são mecanismos de tratamento biológico, que se utilizam dos micro-organismos presentes no meio para realizar a decomposição da matéria orgânica presente no efluente sanitário e é largamente utilizado em várias cidades do Brasil por ser um sistema simples, de fácil manutenção e operação.

Após a passagem do efluente pelas lagoas primárias, seguem para duas lagoas secundárias de maturação também em paralelo. Nas lagoas de maturação, além da decomposição da matéria orgânicas, se inicia o processo de desinfecção realizado pelos raios solares que penetram com maior incidência devida a diminuição, mudanças bruscas de temperatura, onda há o acontecimento da inversão térmica que traz à superfície os gases do fundo da lagoa e lançados na atmosfera. Para este caso é de grande importância a existência de cortina arbórea no entorno das lagoas, que não foi observado no local.

Os
experts
, após vistoria no local e análise laboratoriais, concluíram que a ETE é eficiente, ou seja, que o tratamento do esgoto é feito de acordo com as normas ambientais pertinentes. Veja-se:

Analisamos as análises laboratoriais entregues pela representante da ÁGUAS DE CUIABA, bem como as realizadas sob encomenda deste Instituto para laboratório independente, mediante coleta realizada em 23 de novembro de 2017, afim de constatar a eficiência do sistema de tratamento e a conformidade do lançamento com a legislação vigente. Os relatórios dos exames laboratoriais constam apresentados sob a forma dos ANEXOS 02 e 03 deste Laudo Pericial.

Dentre todas as características do esgoto sanitário, há um parâmetro que não pode ser omitido: a Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO). Ela é muito útil na engenharia sanitária, pelo fato de indicar o grau de poluição da água residuária (BRAGA et al., 2002).

A quantidade de matéria orgânica presente, indicada pela determinação da DBO, é importante para se conhecer o grau de poluição de uma água residuária, para se dimensionar as estações de tratamento de esgoto e medir sua eficiência. Quanto maior o grau de poluição orgânica, maior a DBO, paralelamente, à medida que ocorre a estabilização da matéria orgânica, decresce a DBO (JORDÃO & PESSOA, 2005).

Outro fator importante quando se trata de lançamento de esgoto em corpos hídricos é a capacidade de autodepuração do córrego. O fenômeno da autodepuração está vinculado ao restabelecimento do equilíbrio no meio aquático, após as alterações induzidas pelos despejos afluentes.

Dentro de uma visão mais específica da poluição por matéria orgânica, tem-se que, como parte integrante do fenômeno de autodepuração, os compostos orgânicos são convertidos em compostos estáveis (estabilização da matéria orgânica), como gás carbônico e água, e não prejudiciais do ponto de vista ecológico (VON SPERLING, M).

A resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA n° 357, complementada pela n° 430, estabelece para o lançamento de efluentes de sistema de

tratamento de esgoto sanitário o valor máximo de concentração de DBO
5.20
de 120 mg/l.

Em consonância com a Resolução, a Portaria n° 180 da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA), que também outorga o Direito de Uso dos Recursos Hídricos para a diluição de efluentes, considerando em seus estudos a capacidade de autodepuração do corpo receptor, fixou uma concentração máxima de DBO
5,20
também de 120 mg/l.

As análises recebidas por este Instituto, que compõem os relatórios de monitoramento da ETE e também as análises independentes por nós solicitadas, demonstram valores de 102,56 e 112,83 mg/l de DBO
5,20
, estando, portanto, dentro dos parâmetros estabelecidos tanto pela Portaria n° 180 quanto pela Resolução CONAMA n° 357, complementada pela n° 430, (...).

0 pH (Potencial Hidrogeniônico) afeta o metabolismo de várias espécies aquáticas. Conforme contido no item “II” deste Laudo Pericial, para o lançamento direto de efluentes oriundos de sistemas de tratamento de esgotos sanitários deverão ter um pH entre 5,00 e 9,00. Alterações nos valores de pH também podem aumentar o efeito de substâncias químicas que são tóxicas para os organismos aquáticos, tais como os metais pesados.

(...).

Como se verifica no quadro sintético acima apresentado, no que concerne ao pH, a ETE em estudo, atualmente está operando em CONFORMIDADE com o estabelecido pelo CONAMA (resoluções n° 357/2005 e 430/2011).

Em relação aos indicadores correspondentes aos materiais sedimentáveis e substâncias solúveis em hexano (óleos e graxas), segundo resultados obtidos dos

relatórios apresentados no ANEXO 03 deste Laudo Pericial, também verificamos que a ETE em questão atualmente opera em CONFORMIDAE com os requisitos fixados no item “II” deste trabalho.

(...).

Os coliformes termotolerantes, mais especificamente a E.
coli,
são usados frequentemente para avaliar a qualidade da água e indicar a contaminação por fezes. Essa avaliação é importante, pois permite a prevenção de doenças que são transmitidas pelas fezes, como algumas verminoses.

Embora não conste como parâmetro explicitados na resoluções do CONAMA já citadas, considerando os ensaios microbiológicos encomendados por este Instituto - vide ANEXO 03 deste Laudo Pericial, especificamente para os pontos de coleta denominados “ENTRADA DA ETE" e “SAÍDA DA ETE", identificamos que o esgoto adentra na estação com elevada grandeza na contagem de coliformes (4.300.000 UFC/100ml, sendo 2.300.000 UFC/100ml termotolerantes a 45°C), enquanto que na saída (ponto denominado “SAÍDA DA ETE”) tal CONTAGEM É NULA, o que corrobora, à presente época, a qualidade do sistema da ETE em apreciação.

IV - CONCLUSÕES

Em face de tudo exposto, como detalhadamente descrito nos itens “II" e “III", CONCLUEM estes Peritos que:

4.1)
pelos resultados dos indicadores de qualidade do efluente lançado no córrego Caju, devidamente apresentados no ANEXOS 03 deste Laudo Pericial, a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Lagoa Encantada OPERA ATUALMENTE COM EFICIÊNCIA, cumprindo os requisitos preconizados pela PORTARIA N° 180/2015, emitida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato (SEMA) e resoluções nº 357/2005 e 430/2011do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA);

4.2) conforme verificado
in loco
, observamos a existência de rede coletora de esgoto em toda a região dos bairros CPA II, CPA III e CPA IV, exceto nas regiões onde existem invasões de terrenos públicos e na região do Bairro Novo Horizonte, onde foi informado não pertencer ao sistema de coleta e tratamento da ETE em estudo. (Destaquei).

Vê-se que

a prova pericial não deixa dúvidas de que os bairros CPA I, II, III e IV são atendidos com rede de esgoto e este é eficazmente tratado na ETE Lagoa Encantada, não havendo, portanto, risco de dano ambiental. Logo, a cobrança da tarifa, concernente a tal serviço, não se revela ilegal.

Importante destacar que, embora o Recorrente fundamente a tese recursal no Parecer Técnico n. 213/2018, elaborado pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público – CAOP –, assinalo que se trata de documento produzido unilateralmente, não foi submetido ao contraditório e, portanto, não é capaz de invalidar as assertivas constantes do laudo pericial, emitido pelo Instituto de Perícias Científicas.

Ademais, constato que o Apelante, ao ser instado a manifestar-se sobre o citado laudo pericial, apenas apresentou o posicionamento da Engenheira Sanitarista Dinalva Lima de Souza que assinou o mencionado Parecer Técnico, sem, contudo, solicitar esclarecimentos por parte dos peritos.

Registro que o
expert,
nomeado pelo Juízo, não possui nenhuma ligação com as partes. Assim, em vista de constado,
in loco
, que o tratamento do esgoto do bairro CPA I, II, III e IV, na ETE Lagoa Encantada, está em conformidade com a legislação pertinente, penso que o Apelo deve ser desprovido.

Enfatizo que tanto o Magistrado singular, como este Relator, não têm conhecimento técnico para afirmar que o serviço prestado na ETE Lago Encantada é, ou não, ineficiente; contudo, as provas trazidas pelo Recorrente não são suficientes para afastar a conclusão esposada no laudo pericial do Instituto de Perícias Científicas.

Do Reexame Necessário de Sentença

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo de piso julgou improcedentes os pedidos iniciais, já que o laudo pericial atestou que o esgoto tratado na ETE Lago Encantada estava em conformidade com a legislação pertinente.

Em vista da própria análise feita no Recurso de Apelação do Ministério Público Estadual, deve-se ratificar a sentença.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, e
RATIFICO
a sentença, em Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021